Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-64.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000773-64.2021.8.11.9005
Impetrante: GERVANE MARIA DA SILVA
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL NO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por GERVANE MARIA DA SILVA em face da decisão prolatada pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL NO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado por ele interposto.
Argumenta a Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, uma vez que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.o 1002951-32.2021.8.11.0001. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pela Impetrante.
Compulsando os autos em que foi prolatada a decisão objurgada pela autoridade coatora, verifica-se que não houve o indeferimento, de plano, dos benefícios da justiça gratuita. Ao revés, fora fixado prazo de 05 (cinco) dias para a comprovação do suposto estado de miserabilidade/hipossuficiência.
Frise-se que a conduta do Impetrado encontra amparo nos Enunciados n.o 116 do FONAJE e n.o 11 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Intimada, a impetrante apenas apresentou extrato retirado do sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, o qual no meu sentir, isoladamente, não é suficiente para comprovar ser detentora da gratuidade da justiça.
Destarte, não vislumbro, a priori, nenhuma ilegalidade na conduta da autoridade apontada coatora, não restando preenchido o primeiro requisito da medida liminar vindicada - fumus boni iuris.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator